Tribunal: TJES
Processo: 5010295-07.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010295-07.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010295-07.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Rosimere Pereira de Souza contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina que manteve sua prisão preventiva. A impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de reduzida quantidade de entorpecente e inexistência de elementos indicativos da mercancia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se é possível, em habeas corpus, a desclassificação da imputação de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária e a via estreita do habeas corpus.

Os autos apresentam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, evidenciados pela apreensão de 37 pedras de crack embaladas individualmente para comercialização, uma bucha de maconha, quantia em dinheiro e pelas circunstâncias narradas no auto de prisão em flagrante.

A tentativa de evasão da paciente durante a abordagem policial e o descarte do material entorpecente constituem elementos concretos que reforçam os indícios da prática do delito imputado.

A decisão impugnada fundamenta adequadamente o periculum libertatis ao destacar a gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo acondicionamento das drogas em porções destinadas à venda, pela tentativa de fuga, pelo descarte da sacola contendo os entorpecentes e pelo uso de tornozeleira eletrônica no momento do flagrante.

A existência de condenação anterior por tráfico de drogas, com trânsito em julgado recente, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A periculosidade da paciente, aferida a partir das circunstâncias objetivas do caso e de seu histórico criminal, demonstra a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A desclassificação da imputação de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal não pode ser apreciada em habeas corpus quando demanda revolvimento do conjunto fático-probatório.

A apreensão de entorpecentes fracionados para comercialização, associada às circunstâncias do flagrante, constitui fundamento idôneo para demonstrar indícios de tráfico de drogas.

A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva decorrente de condenação anterior por tráfico de drogas autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a periculosidade concreta da agente evidencia risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 28; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 888.371/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/4/2024, DJe 18/4/2024; STJ, AgRg no RHC n. 219.478/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 4/3/2026, DJEN 10/3/2026; STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/3/2026, DJEN 17/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010295-07.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
Rosimere Pereira de Souza
contra a suposta prática de constrangimento ilegal pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina.

Em síntese, a impetrante sustenta a ilegalidade da custódia cautelar em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas.

Aduz, ainda, que a quantidade de entorpecente seria reduzida, inexistindo elementos indicativos da mercancia, motivo pelo qual a conduta deveria ser enquadrada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Preambularmente, no que tange à tese de desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, é cediço que tal matéria
não comporta apreciação na via estreita do
habeas corpus
.
O exame acerca da destinação do entorpecente demanda dilação probatória e revolvimento fático-probatório exauriente, procedimentos incompatíveis com o rito célere e de cognição sumária do remédio heroico.

Nesse diapasão, colaciono o seguinte precedente:

[...] Se as instâncias ordinárias reconheceram a existência de indícios de autoria delitiva, aptos a demonstrar a presença do fumus comissi delicti exigido pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, maiores incursões acerca do tema, ou da desclassificação da conduta, demandariam revolvimento do conjunto fático-comprobatório dos autos, o que não é permitido na via estreita do recurso em habeas corpus. [...] (STJ, AgRg no HC n. 888.371/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)

De qualquer forma, os aludidos
indícios de autoria e prova de materialidade
estão presentes, especialmente pela
apreensão de 37 (trinta e sete) pedras de crack embaladas individualmente para comercialização, 01 (uma) bucha de maconha e R$ 115,00 (cento e quinze reais) em espécie
, bem como pelas informações constantes do auto de prisão em flagrante, segundo as quais a paciente teria tentado evadir-se da abordagem policial e dispensado o material entorpecente.

Com efeito, evidenciado o
periculum libertatis
, visto que o juízo
a quo
fundamentou idoneamente a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública. A
gravidade concreta da conduta
é evidenciada pelas circunstâncias da prisão, notadamente o
uso de tornozeleira eletrônica no momento do flagrante
, a
tentativa de fuga
, o
descarte da sacola
, o
acondicionamento da droga em porções individualizadas
e
prontas para comercialização,
além da notícia de anterior envolvimento da paciente com o tráfico de drogas.

Ademais, a decisão impugnada destacou que a paciente possui

condenação anterior por tráfico de drogas
,
inclusive com trânsito em julgado recente, circunstância que, ao menos neste momento inicial, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante do
risco de reiteração delitiva
.

Dessarte, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade da agente, aferida por elementos objetivos da infração, justifica o cárcere preventivo:

[...] A prisão preventiva foi mantida com base no risco concreto de reiteração delitiva, pois o recorrente é reincidente específico. Tal circunstância demonstra a necessidade da segregação cautelar como forma de salvaguardar a ordem pública. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente, dada a periculosidade concreta do agravante. [...] (STJ, AgRg no RHC n. 219.478/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026).

Dessa forma,
não há que se falar em falta de fundamentação
quando a custódia se ampara na presença dos
requisitos do art
igo
312 do CPP,
considerados os elementos do caso concreto.

De igual modo, mostram-se
inaplicáveis medidas cautelares alternativas
quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente, a indicar que a ordem pública não restaria suficientemente acautelada com a sua soltura (STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julg. 11/3/2026, DJEN 17/3/2026).

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.